Tribunal: STF
Processo: Rcl 73958
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     O Estado de São Paulo opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por entender que decisão reclamada não desrespeita a eficácia dos paradigmas invocados. 



    Assentei, considerando a peculiaridade da moldura fático-jurídica apresentada nos autos, que o Processo nº 1004067- 17.2024.8.26.00774 é alcançado pela modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1234 da Repercussão Geral, a qual aponta a permanência das demandas ajuizadas até 19/9/24 onde estiverem tramitando, sem deslocamento de competência. 



    Consignei, ainda, com relação à eventual dever de ressarcimento, que inexistem, neste momento, razões jurídicas a ensejar a intervenção do STF pela via reclamatória, dada a impossibilidade do o uso desta via processual de forma preventiva.



    A parte embargante aduz que a decisão embargada “examinou a reclamação exclusivamente sob o aspecto da competência jurisdicional, matéria estranha à reclamação encartada nos autos” (edoc. 11, p. 2).



    Sob essa perspectiva, alega que adecisão embargada incorre em erro material e omissão, pois



    “[e]xaminou matéria (competência jurisdicional) diversa daquela efetivamente submetida à apreciação desta E. Corte pela via reclamatória (inobservância dos requisitos objetivos obrigatórios traçados nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral para fins de autorizar concessão de ordem judicial para fornecimento de medicamento), aspecto central da reclamação (...)”. (edoc. 11, p. 2)



    Requer



     
“[a] correção do apontado erro material e omissão, de modo que seja analisada a real questão objeto da reclamação encartada nestes autos (inobservância dos requisitos objetivos obrigatórios traçados nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral para fins de autorizar concessão de ordem judicial para fornecimento de medicamento), e, uma vez reconhecida a ofensa às súmulas vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas 6 e 1234 de repercussão geral, relativamente ao aludido aspecto de mérito suscitado na inicial, seja julgada procedente a reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa à omissão relacionada à alegação de “inobservância dos requisitos objetivos obrigatórios traçados nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral para fins de autorizar concessão de ordem judicial para fornecimento de medicamento”, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, na qual assentei a inviabilidade do uso desta via processual de forma preventiva, sobretudo, diante da constatação de que não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto, posterior ao julgado no Tema nº 1234 da Repercussão Geral, que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados. Vide trecho da decisão na parte de interesse:



    “A parte reclamante comprova que, por meio do Processo nº 1004067- 17.2024.8.26.0077, pleiteia-se o fornecimento do fármaco ‘Tezepelumabe 210mg – TEZSPIRE 1’ para tratamento da ‘Asma Grave Não Alérgica e Não Eosinofílica (CID-10: J45.1)’ (edoc. 1, p. 31). Na data em que o Processo nº 1004067-17.2024.8.26.0077 foi ajuizado (em 7/5/24) o medicamento objeto da demanda (tezepelumabe) não havia sido incorporado à política pública do SUS, uma vez que a discussão acerca da proposta de incorporação do referido medicamento aconteceu em 21 de maio de 2024 na 29ª Reunião Técnica da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar - Cosaúde, sendo seguida de abertura de Consulta Pública que esteve disponível até 25 de junho de 2024 no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 



    Dessa óptica (qual seja: demanda por medicamento não incorporado), o ajuizamento do Processo nº 1004067-17.2024.8.26.0077, em 7/5/24, foi orientado pela tutela de urgência deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG), mediante a qual se assegurou o processamento e julgamento das demandas ‘pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão’, vedando ‘a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo [até o julgamento da temática constitucional]’. 



    Registro que, mesmo que se considerasse a superveniência de incorporação do medicamento, não há comprovação de que na data da edição desse ato há notícia de que tenha sido proferida a sentença de mérito no Processo nº 1004067-17.2024.8.26.00774, razão pela qual não há como se afirmar teratologia no seu trâmite e, consequentemente do Agravo de Instrumento nº 3008161-11.2024.8.26.0000 perante a Justiça Estadual, com fundamento na tese do Tema nº 793 da RG, integrada pela decisão liminar no RE nº 1.366.243. 



    Dada a peculiaridade da moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que o Processo nº 1004067- 17.2024.8.26.00774 é alcançado pela modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1234 da Repercussão Geral, a qual aponta a permanência das demandas ajuizadas até 19/9/24 onde estiverem tramitando, sem deslocamento de competência. 



    Com essas considerações e diante da constatação de que não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto, posterior ao julgado no Tema nº 1234 da Repercussão Geral, que demonstre eventual descumprimento pelo ente federal quanto à eventual dever de ressarcimento, concluo não haver, neste momento, razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    ‘RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.’ (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10). “



    ‘PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministrorelator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.’ (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.”



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do pedido pautado na suspensão dos efeitos da decisão reclamada ou, subsidiariamente, “a suspensão da tramitação do processo n.º 1004067-17.2024.8.26.0077 (ação de obrigação de fazer) e nº 3008161-11.2024.8.26.0000 (agravo de instrumento), até a decisão final nessa reclamação”.



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente